Tribunal: TJMT
Processo: 1064394-76.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064394-76.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS WALDOW MENEZES - CPF: 864.643.085-56 (RECORRENTE), LUCAS WALDOW MENEZES - CPF: 864.643.085-56 (ADVOGADO), ESTRATEGIA CONCURSOS LTDA - CNPJ: 13.877.842/0001-78 (RECORRIDO), RENATA SERIACOPI RABACA PROCOPIO - CPF: 390.392.768-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1064394-76.2024.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: LUCAS WALDOW MENEZES.

Recorrida: ESTRATÉGIA CONCURSOS LTDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DESISTÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA – IMPOSIÇÃO DE MULTA – MULTA REDUZIDA PELO JUÍZO
A QUO
– RESTITUIÇÃO DO VALOR ADIMPLIDO - PLEITO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

No caso dos autos,
o recorrente adquiriu em 26.05.2024, um curso preparatório para magistratura denominado de “Serviços Educacionais (Assinatura 24M)”, pelo valor de R$ 3.869,25 (três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), para acesso por 24 (vinte e quatro) meses, com garantia de 30 (trinta) dias, para estorno integral, condicionado ao usuário ter realizado menos de 30 (trinta)
downloads
de aulas.

2.

O cancelamento ocorreu no dia 05.06.2024, sendo que a recorrida condicionou à retenção de multa por rescisão de 50% (cinquenta por cento), sob o argumento de que o autor teria ultrapassado o limite de
downloads
de materiais.

3.

O juízo
a quo
reduziu a aplicação da multa contratual para o patamar de 10% (dez por cento), restituição do valor pago, de modo simples, e indenização por danos morais.

4.

Dessa forma, agiu com o costumeiro acerto o juízo
a quo
ao determinar a restituição de modo simples, pois apesar de considerar abusivo a imposição de multa no patamar de 50% (cinquenta por cento), não há comprovação da má-fé do fornecedor e nem de cobrança indevida no caso concreto, pois a imposição de multa surgiu do contrato pré-estabelecido e anuído pela parte consumidora.

5.

Nesse sentido é entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADO INEXIGÍVEL PELO JUÍZO SINGULAR, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos seus proventos na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto
”. (N.U 1000893-44.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).

5.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025